Tribunal: TJPA
Processo: 0801953-81.2020.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801953-81.2020.8.14.0039

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA CABRAL, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., MARIA DE NAZARE DA SILVA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA E NO PRÓPRIO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARACTERIZADO CUNHO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INCORRENDO A PARTE EMBARGANTE NA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS E CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES EM MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO N. 0801953-81.2020.8.14.0039

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO ID 10003638

APELADA/APELANTE: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CABRAL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO, opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. em face do v. Acórdão Id. 10003638, através do qual foi negado provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CABRAL.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Não comprovada a contratação e, consequentemente, a origem da dívida, são indevidas as cobranças realizadas, devendo ser desconstituído o débito, com a devolução dos valores, em dobro, descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime”

Em suas razões, sob o Id. 10132801, o embargante fundamenta a oposição dos aclaratórios no inciso II do art. 1.022 do CPC, alegando a ocorrência de omissão, sob o entendimento de que a Corte Julgadora, por força do art. 489, 1º, IV e V, ambos do CPC, necessitaria prover fundamentação linear fundada em elementos fáticos e probatórios quanto à ocorrência de má-fé do Embargante na cobrança das parcelas, a justificar a condenação.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 10300289, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o embargante aduz que a decisão embargada padece de omissão, na medida em que não teria apresentado fundamentação fundada em elementos fáticos e probatórios quanto a ocorrência de má-fé do embargante na cobrança das parcelas, a justificar a condenação da repetição do indébito em dobro.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o decisum, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que: “Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. (
EDcl no AgRg no AgRg no MS n. 13.512/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 16/8/2016.)
Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte: “Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.” (AgRg no AREsp n. 816.077/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 7/3/2016.)

Nota-se, assim, que a decisão não padece de qualquer omissão, pois analisou detidamente as provas constantes dos autos, concluindo, em consonância com a jurisprudência da Corte Especial de Justiça e deste Tribunal, que a que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras. E nesse sentido, citei vastas jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Dessa forma, resta claro que o embargante pretende tão somente a reforma da decisão embargada, por alegada omissão. Contudo, os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade.

Mesmo que sob a roupagem de omissão, a pretensão do embargante, na realidade, é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do decisum, pretendendo rediscuti-lo. Contudo: “ Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.914.522/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Portanto, pretendendo o embargante a reapreciação de matéria já decidida, forçoso reconhecer que os embargos não são o meio cabível para tanto.

Forte em tais argumentos, considerando inexistir qualquer omissão na decisão embargada, rejeito os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima. E, ante o caráter meramente protelatório, condeno o embargante agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 19 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/09/2022